Tribunal: CARF
Processo: 11060.003956/2008-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Andrea Viana Arrais Egypto
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2021-01-04

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11060.003956/2008-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-008.626 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
3 de novembro de 2020
Recorrente
CEZAR VLADEMIR PRUSS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003, 2004
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA FÍSICA.
EMPRÉSTIMOS. COMPROVAÇÃO.
A comprovação do contrato de mútuo demanda prova da execução do negócio
jurídico acordado, com destaque para a prova da efetiva transferência de
numerário entre mutuante e mutuário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, negar provimento ao
recurso voluntário. Vencidos os conselheiros Andréa Viana Arrais Egypto (relatora), Rayd
Santana Ferreira e Matheus Soares Leite, que davam provimento ao recurso. Designado para
redigir o voto vencedor o conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto - Relatora

(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Redator Designado

Participaram do presente julgamento os conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Rayd Santana Ferreira, José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Andrea Viana Arrais Egypto,
Monica Renata Mello Ferreira Stoll (suplente convocada), Matheus Soares Leite, André Luís
Ulrich Pinto (suplente convocado) e Miriam Denise Xavier. Ausente o conselheiro Rodrigo
Lopes Araújo, substituído pela conselheira Monica Renata Mello Ferreira Stoll.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11060.003956/2008-31
Fl. 491
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-008.626 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11060.003956/2008-31

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto, em face da decisão da 2a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Santa Maria - RS (DRJ/STM) que, por
unanimidade de votos, julgou PROCEDENTE o lançamento, conforme ementa do Acórdão no
18-10.239 (fls.451/467):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2003, 2004
EMPRÉSTIMO - COMPROVAÇÃO:
Cabe ao contribuinte a comprovação, mediante cópia do contrato de mútuo, cheque,
comprovante de depósito bancário ou do extrato da conta corrente ou outro meio hábil e
idôneo admitido em direito, da efetiva transferência dos recursos, coincidente em datas
e valores, tanto na concessão como por ocasião do recebimento do empréstimo, não
sendo suficiente a apresentação apenas de recibo ou nota promissória.
ÔNUS DA PROVA. Na relação processual tributária, compete ao sujeito passivo
oferecer os elementos que possam elidir a imputação da irregularidade.
Lançamento Procedente
O presente processo trata do Auto de Infração - Imposto de Renda da Pessoa
Física (fls.06/32), referente aos anos-calendário 2003 e 2004, lavrado em 02/10/2008, onde foi
apurado crédito tributário no valor total de R$ 121.673,20 sendo:
a) R$ 43.288,88 de Imposto Suplementar, Código no 2904;
b) R$ 26.895,97 de Juros de Mora, calculados até 30/09/2008;
c) R$ 34.168,18 de Multa Proporcional, passível de redução;
d) R$ 17.320,17 de Multa Exigida Isoladamente, passível de redução.
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento legal (fls. 10/14) temos
que foram constatadas as seguintes infrações:
1. Omissão de rendimentos recebidos de pessoa física decorrentes do
recebimento de 95.800 kg de soja de Waldir J. Mingotti e 138.540 kg de
soja recebidos de Juarez Vendruscolo, considerados percebidos guando do
depósito da soja na Agropan pelo contribuinte fiscalizado ou terceiro por
ele indicado;
2. Reclassificação de rendimentos de receita da atividade rural para ganhos
de capital na alienação de 86.130 kg de soja recebidos com documentos
fiscais de terceiros e omissão de ganhos de capital obtidos na alienação
destes bens;
3. Falta de recolhimento do Imposto de Renda da Pessoa Física devido a
título de Carnê-Leão.
O contribuinte tomou ciência do Auto de Infração, via Correio, em 08/10/2008 (fl.
348) e, tempestivamente, em 07/11/2008, apresentou sua impugnação de fls. 356/370, instruída
com os documentos nas fls. 372 a 446, cujos argumentos estão sumariados no relatório do
Acórdão recorrido.
Fl. 492
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-008.626 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11060.003956/2008-31

O Processo foi encaminhado à DRJ/STM para julgamento, onde, através do
Acórdão no 18-10.239, em 30/01/2009 a 2a Turma julgou no sentido de considerar procedente o
lançamento.
O Contribuinte tomou ciência do Acórdão da DRJ/STM, via Correio, em
18/03/2009 (fl. 473) e, inconformado com a decisão prolatada, em 03/04/2009, tempestivamente,
apresentou seu RECURSO VOLUNTÁRIO de fls. 475/487 onde:
1. Faz uma síntese da decisão de 1a instância e fala sobre a origem da soja
objeto da autuação;
2. Traz um relato sobre os mútuos concedidos em favor de Luiz Vendruscolo
e Waldir José Mingotti;
3. Afirma que a conta bancária utilizada para a concessão dos empréstimos
era utilizada de forma conjunta com o Sr. Lírio Miguel Pruss, pai do
contribuinte;
4. Requer a desconstituição total ou parcial do lançamento em razão da
existência de um contrato de mútuo entre o contribuinte e o Sr. Luiz
Vendruscolo, na pessoa do seu procurador, bem como do empréstimo
realizado entre o contribuinte e Waldir José Mingotti, a fim de
redimensionar a base de cálculo do Imposto de Renda e consectários
legais, compreendendo a multa tributária.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

É o relatório.

Voto Vencido
Conselheira Andréa Viana Arrais Egypto, Relatora.

Juízo de admissibilidade
O Recurso Voluntário foi apresentado dentro do prazo legal e atende aos
requisitos de admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.

Mérito
Trata o presente processo da exigência de Imposto de Renda, relativo aos anos
calendários de 2003 e 2004, decorrentes da “OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE
PESSOAS FÍSICAS”, “GANHOS DE CAPITAL NA ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS
ADQUIRIDOS EM REAIS” E MULTA ISOLADA POR FALTA DE RECOLHIMENTO DO
IRPF DEVIDO A TÍTULO DE CARNÊ LEÃO.
Porém, o Contribuinte apresentou Recurso Voluntário apenas com relação
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS FÍSICAS.

Fl. 493
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-008.626 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11060.003956/2008-31

Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoas Físicas
Segundo o Relatório de Fiscalização, verificou-se a transação de
aproximadamente 3.800 sacos de soja, envolvendo o sujeito passivo, sendo que 92.306 kg e
138.530 kg recebidos no ano de 2003 dos produtores rurais Waldir José Mingotti e Juarez
Vendruscolo, respectivamente, sendo o sujeito passivo intimado para esclarecer o motivo do
recebimento da soja, através de documentação hábil e idônea.
Em resposta à intimação, o sujeito passivo justificou o recebimento da soja em
virtude de quitação dos empréstimos concedidos aos produtores rurais Waldir José Mingotti e
Juarez Vendruscolo.
Segundo o contribuinte, inicialmente, houve um empréstimo de R$ 50.000,00
(cinquenta mil reais), cujo repasse ao mutuário ocorreu da seguinte forma: R$ 41.000,00, a partir
de transferência bancária para MANOEL CARDOSO MACHADO, conforme extrato do
BANCO DO BRASIL (Doc. 01). Essa transferência bancária se acha justificada pela
DECLARAÇÃO prestada por JUAREZ VENDRUSCOLO, então procurador do mutuário (Doc.
02). O extrato emitido pelo BANCO DO BRASIL, na conta de titularidade do sujeito passivo,
conforme a transferência (Doc. 03); R$ 4.000,00, por transferência da CONTA MOVIMENTO
DE ASSOCIADOS. O mesmo valor está demonstrado no extrato bancário emitido pelo BANCO
DO BRASIL (doc. 03); R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em espécie, entregues pessoalmente ao
mutuário.
O primeiro empréstimo foi garantido por uma NOTA PROMISSÓRIA, emitida
por Juarez Vendruscolo, procurador de Luiz Vendruscolo, onde as partes estipularam valor
superior como forma de correção monetária.
Foi ainda realizado um segundo empréstimo, de R$ 30.000,00, pelo procurador do
mutuário, com recebimento da importância de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), creditada na
conta de JUAREZ VENDRUSCOLO e o remanescente de R$ 15.000,00, sacados em dinheiro.
Assevera que os dois empréstimos totalizaram R$80.000,00, sendo que as partes
convencionaram que fosse a devolução realizada em produto agrícola. Desse modo os depósitos
de soja em nome do contribuinte são pagamento do mútuo realizado.
Com relação ao mútuo concedido em favor do Sr. Waldir José Mingotti, este foi
realizado a partir da Cédula de Produto Rural - CPR 00112002, em que consta a obrigação de
Waldir José Mingotti de entregar 150.000 kg de soja a Lírio Miguel Pruss, pai do requerente.
Pois bem.
O artigo 586 do Código Civil (Lei no 10.406/2002), define o mútuo como o
empréstimo de coisas fungíveis, em que o mutuário é obrigado a restituir ao mutuante o que dele
recebeu em coisa do mesmo gênero, qualidade e quantidade. Vejamos:
Art. 586. O mútuo é o empréstimo de coisas fungíveis. O mutuário é obrigado a restituir
ao mutuante o que dele recebeu em coisa do mesmo gênero, qualidade e quantidade.
Art. 587. Este empréstimo transfere o domínio da coisa emprestada ao mutuário, por
cuja conta correm todos os riscos dela desde a tradição.
Com efeito, cabe nesse pondo destacar que não há necessidade de forma solene
para a celebração de contrato de mútuo, conforme disciplinado nos artigos 586 e seguintes do
Código Civil. No entanto, para a constatação da operação de mútuo, devem ser verificados se os
fatos alegados estão respaldados em provas que indiquem a efetiva realização do mútuo e, para
Fl. 494
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-008.626 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11060.003956/2008-31

tanto, a constatação deve ser aferida a partir da documentação apresentada pelo contribuinte e
colhida pela fiscalização durante o procedimento fiscal.
No presente caso, para comprovação dos fatos alegados, o contribuinte juntou as
informações prestadas pelos produtores rurais, Juarez Vendruscolo e Waldir José Mingotti que,
após questionados, através dos Termos de Intimação 273/2008 e 274/2008, sobre o motivo da
entrega da soja para o sujeito passivo, responderam da seguinte forma: (i) Juarez Vendruscolo
informou que a autorização de transferência por ele emitida, teve como objetivo pagar a dívida
que fora contraída por seu irmão, Luiz Vendruscolo, no ano de 2002, apresentando para tanto as
declarações de Imposto de Renda do Sr. Luiz, relativas aos anos calendário de 2002 e 2003 e
procuração pública na qual Luiz Vendruscolo confere poderes à Juarez Vendruscolo, inclusive
para emissão de títulos; (ii) Waldir José Mingotti declarou se tratar de empréstimos contraídos
em 2003, apresentando as mesmas notas fiscais apresentadas pelo contribuinte, afirmando que a
quantidade de soja depositada por ele junto à Agropan em nome do Sr. Cezar, corresponde ao
pagamento das dívidas.
O contribuinte apresenta ainda extrato bancário em que consta o saque e a nota
promissória emitida por Juarez Vendruscolo, traz a sua DAA (anos calendário 2002 e 2003), e a
Declaração do Sr. Luiz Vendruscolo, bem como cheque emitido creditado na conta do
procurador Juarez.
Foi ainda juntado aos autos, para a comprovação do mútuo concedido em favor do
Sr. Waldir José Mingotti, a Cédula de Produto Rural - CPR 00112002, com a obrigação da
entrega de 150.000 kg de soja ao pai do recorrente, Lírio Miguel Pruss.
Assim, diante de todo o conjunto probatório adunado aos autos, o contexto em
que envolvidas as operações, as declarações apresentadas, os registros em DAA, nota
promissória, Cédula de Produto Rural, extratos com depósitos, e todos os documentos
apresentados, entendo que restou comprovado a realização de empréstimos e o pagamento dos
mesmos, razão porque afasto a omissão de rendimentos recebidos de pessoas físicas, e, por
conseguinte, a multa isolada por falta de recolhimento do carnê-leão.
Em consequência da caracterização do empréstimo e do pagamento realizado em
favor do contribuinte através do depósito de soja, resta também afastada a infração de omissão
de ganho de capital decorrente da comercialização de produtos rurais adquiridos de terceiros.

Conclusão
Ante
o
exposto,
CONHEÇO
do
Recurso
Voluntário
e
DOU-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto

Voto Vencedor
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Redator Designado.
Fl. 495
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-008.626 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11060.003956/2008-31

Não obstante as sempre bem fundamentadas razões da ilustre Conselheira
Relatora, peço vênia para manifestar entendimento divergente no que se segue.
Inicialmente destaco que a leitura do recurso voluntário revela que o recorrente
apresentou razões de inconformismo apenas contra a Infração 001 (OMISSÃO DE
RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS FÍSICAS SUJEITOS A CARNÊ-LEÃO), logo
a lide administrativa a ser apreciada não abrange as Infrações 002 (GANHOS DE CAPITAL
NA ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS) e 003 (MULTA ISOLADA POR FALTA DE
RECOLHIMENTO DE IRPF DEVIDO A TITULO DE CARNÊ-LEÃO).
O recorrente sustenta que recebeu soja como quitação de empréstimos concedidos
para Valdir José Mingotti e para Luiz Vendruscolo, sendo que a dívida deste teria sido paga pelo
irmão Juarez Vendruscolo.
A Relatora considerou que o conjunto probatório seria suficiente para se concluir
pela comprovação dos empréstimos.
Não consigo, entretanto, extrair a mesma convicção das provas constantes dos
autos, sendo pertinentes as considerações vertidas no voto condutor do Acórdão de Impugnação,
transcrevo:
Dos empréstimos concedidos á Luiz Vendruscolo
A transferência bancária do valor de R$ 41.009,00 está corroborada pelo comprovante
de DOC eletrônico, de fl. 190. No entanto, o valor foi repassado pelo contribuinte para
uma terceira pessoa.
Não há prova dos R$ 5.000,00, em espécie, que teriam sido entregues pessoalmente ao
mutuário.
Somente há comprovação da transferência do contribuinte para Juarez Vendrusculo,
procurador de Luiz Vendrusculo (procuração de fl. 199), do valor de R$ 4.000,00,
conforme extrato da conta bancária do contribuinte (fl. 194) e slip de lançamento da
Cooperativa Agrícola Tupanciretã Ltda, de fl. 195.
Relativamente à Nota Promissória juntada, no valor de R$ 55.000,00(fl. 197), destaque-
se que notas promissórias constituem início de prova, mas não são suficientes para
comprovar a efetiva transferência de recursos para o impugnante, pois, não basta, para
comprovar o mútuo, cópia de contrato ou de nota promissória, sendo essencial que a
operação esteja declarada e que se possa comprovar a efetiva disponibilização dos
recursos.
Com referência ao valor de R$ 30.000,00, o cheque (fls. 203 e 204) foi emitido pela
Cooperativa Agrícola Tupanciretã Ltda, não sendo possível, portanto, afirmar que o
valor foi debitado na conta associado de Luiz Vendrusculo ou Juarez Vendrusculo.
As declarações apresentadas, emitidas por Juarez Vendruscolo por si só, não têm
condições absolutas de comprovar a efetividade das operações. Deveriam estar
lastreados por elementos que comprovassem a efetiva transferência dos recursos.
Sobre o assunto, cabe transcrever os artigos 219 e 221 do nosso Código Civil - Lei n°
10.406, de 10 de janeiro de 2002, "in verbis": (...)
O texto legal acima deixa claro que as declarações escritas e assinadas geram uma
presunção que é restrita aos signatários, não alcançando terceiros, não alcançando o
sujeito ativo da obrigação tributária que, com o contribuinte, mantém uma relação
jurídica distinta e completamente independente daquela entre os mutuantes.
É oportuno esclarecer que, na verdade, declarações tratam de documentos particulares,
e, como tais, dão notícias apenas dos fatos e da forma como esses possivelmente teriam
ocorrido, devendo o interessado, quando exigido, demonstrar por meio de outros
documentos a veracidade de suas ocorrências.
Fl. 496
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-008.626 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11060.003956/2008-31

Do empréstimo concedido á Waldir José Mingoti
A defesa alega que o contrato de mútuo realizado com Waldir José Mingotti está
representado pela Cédula de Produto Rural (fl. 208), que contém expressamente a
obrigação de Waldir José Mingotti de entregar a quantidade de 150.000 kg ou 2.500
sacos de soja em grão para Lírio Miguel Pruss, até 20 de novembro de 2002,
posteriormente prorrogado até 15/05/2003.
A referida Cédula de Produto Rural, que cria a obrigação de Waldir José Mingotti
entregar o produto para o pai do autuado, não é suficiente para justificar a entrega de
95.800 kg de soja para o contribuinte, no período de 31/05/2003 a 21106/2003.
Para a comprovação de empréstimos concedidos, há necessidade da efetiva
comprovação da saída do numerário do patrimônio do mutuante, respaldado pelo
respectivo contrato, da informação nas declarações de ambos os contratantes e da
comprovação da quitação efetuada pelo mutuário, o que não ocorreu na situação dos
presentes autos.
O fato de o mútuo estar consignado na DIRPF não pode ser considerado como meio
suficiente de prova. Também não justifica, a capacidade financeira do emprestador à
data do empréstimo. A declaração de imposto sobre a renda da pessoa física prova a
declaração, mas não o fato declarado.
(...)
No presente caso, os documentos apresentados à fiscalização não foram suficientes para
comprovar a existência dos alegados mútuos, não tendo o contribuinte apresentado, na
impugnação, novos documentos que vinculassem o recebimento da soja, objeto do
lançamento, à existência de empréstimos anteriores concedidos pelo autuado.
Com o recurso, também não foram apresentados documentos tendentes a provar a
efetividade dos empréstimos e, em especial, o transito de numerário do mutuante para o
mutuário.
A jurisprudência se desenvolveu no sentido de se exigir não apenas a prova da
celebração do contrato de mútuo, devidamente testemunhado e registrado, e a informação
tempestiva das condições contratuais nas declarações de imposto de renda de mutuante e
mutuário, mas também a prova da execução do negócio jurídico acordado, com destaque para a
comprovação da efetiva transferência do numerário entre mutante, com disponibilidade
financeira, e mutuário.
Como evidenciado, a prova constante dos autos é deficiente, não tendo o condão
de gerar convicção acerca da existência dos mútuos alegados.
Isso posto, voto por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 497
DF CARF MF
Documento nato-digital